Tribunal: TJBA
Processo: 8156062-40.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8156062-40.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MANUEL SANTOS MACHADO Advogado(s): ANDERSON ARAUJO AIRES DOS SANTOS APELADO: BANCO CSF S/A Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ACORDÃO EMENTA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E INADIMPLEMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, que julgou improcedentes os pedidos autorais ao reconhecer a existência da relação contratual, inadimplemento da obrigação e regularidade da negativação, condenando o autor ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade de justiça. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se há elementos probatórios suficientes para reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes e, portanto, a ilegalidade da negativação; (ii) avaliar a existência de dano moral indenizável decorrente da inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes. RAZÕES DE DECIDIR A contratação de serviços de cartão de crédito não exige forma solene, sendo válidos os documentos digitais e demais provas que atestem a utilização do serviço e o vínculo jurídico entre as partes. Comprovada a existência de relação contratual, o inadimplemento de faturas e a existência de dívida pendente, configura-se o exercício regular de direito pela instituição financeira ao realizar a negativação. A inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo, quando amparada por dívida existente e não paga, não configura, por si só, dano moral indenizável, conforme orientação consolidada da jurisprudência. A ausência de impugnação específica aos documentos apresentados pelo réu enfraquece a tese autoral de inexistência do débito. A sentença de improcedência encontra respaldo no conjunto probatório dos autos e está devidamente fundamentada, não havendo razões para sua reforma. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8156062-40.2025.8.05.0001, em que figuram, como apelante, MANUEL SANTOS MACHADO, e, como apelado, BANCO CSF S/A, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, mantendo a sentença, nos termos do voto do Relator. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)